Tribunal: TJSP
Processo: 1138227-41.2023.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Argumento acerca da ocorrência de venda casada de seguro prestamista. Ré que não demonstrou vício de consentimento na contratação do seguro. Vício sanado. Acórdão que não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser afastado quanto aos demais termos. Caráter manifestamente infringente do recurso. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.